Tribunal: TJDFT
Processo: 0702791-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA DO JULGADO. RETIFICAÇÃO. RECURSO ACOLHIDO.
1. Diante da existência de erro material na parte dispositiva do julgado, retifica-se o “decisum” para esclarecer que o critério de atualização monetária e incidência de juros de mora deverá obedecer a Taxa SELIC após a vigência da EC 113/2021.
2. Embargos de declaração acolhidos para reconhecer e sanar o erro material apontado.